Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. tributário. execução fiscal. exceção de pré-executividade. acolhimento. expedição. certidão positiva com efeitos de negativa. possibilidade. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, após a prolação da sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, indeferiu o requerimento de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
III. Razões de decidir
3. O pleito de concessão de tutela antecipada após a prolação da sentença deve ser dirigido ao tribunal, nos termos do art. 932, II, do CPC, até mesmo porque ao resolver o mérito da demanda o juiz cumpre e acaba a prestação jurisdicional.
4. Há uma situação peculiar, visto que a agravante obteve provimento jurisdicional favorável – relembre-se, a exceção de pré-executividade manejada foi acolhida para extinguir a execução fiscal – de maneira que não tem interesse em recorrer. Mas também não pode aguardar eventual apelação da parte prejudicada, ou remessa necessária, para que seja apreciado o seu requerimento de antecipação da tutela recursal.
5. Nesse contexto, é razoável receber o presente recurso como requerimento autônomo de antecipação da tutela recursal a que alude o art. 1.012, §3°, do CPC.
6. A exigibilidade do crédito tributário é suspensa pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada, o que permite a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa.
7. A sentença reputou inexigível o título que ampara a execução, a revelar a presença do fumus boni iuris, presente, outrossim, o perigo de dano, vez que a agravante está impedida de obter a almejada certidão, em razão da existência da ação de cobrança ainda em curso, em que foi reconhecida a inexigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Decisão reformada para determinar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.
Tese de julgamento: “1. Extinta a execução fiscal por sentença proferida em exceção de pré-executividade, é possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, II, e 1.012, §3o, Código Tributário Nacional, art. 151, V, e 206.